Tribunal: TJDFT
Processo: 0707844-84.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19, § 1o, DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DE CONDUTA REJEITADA. CONDUTA TÍPICA. TEMA 857 STF. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. LEGALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa de B.A.A.S contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar os denunciados como incursos nas penas do artigo 19, § 1o, da Lei das Contravenções Penais, a 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime aberto.
2. Em suas razões recursais, defende, em suma, a atipicidade da conduta, ante a ausência de regulamentação específica da norma penal em branco, bem como a ilegalidade da abordagem policial. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da autoria e da materialidade dos delitos, além da atipicidade das condutas e legalidade da abordagem policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consoante jurisprudência pátria prevalente, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis nos 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o art. 19 da LCP, desde o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Outrossim, o elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se refere às armas brancas. Acrescente-se que, recentemente, o STF, ao apreciar a matéria, fixou a tese de que o art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. (Tema 857).
6. As circunstâncias do fato indicam que o apelante trazia consigo a arma branca. As provas colhidas na fase policial, consubstanciadas pela Ocorrência No: 3.009/2025-1 20a D.P. (ID79564301) e pela arma branca apreendida (ID79564305), se encontram em consonância com a prova oral colhida em juízo, sendo que a alegação de atipicidade da conduta por ausência de norma regulamentadora não merece prosperar.
7. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca), eficiente para os fins a que se destina, e, sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do decreto-lei 3.688/1941, não havendo que se falar em violação aos princípios da legalidade e da intervenção mínima (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668).
8. No que diz respeito à legalidade da abordagem policial, a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, independe de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito. A legalidade da busca exige que esta esteja amparada em razões concretas e objetivas, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso, não se admitindo atos invasivos e aleatórios.
9. No caso concreto, os policiais K.E.O e C.S relataram que a guarnição recebeu informação de populares, no próprio local de patrulhamento, acerca da presença de dois indivíduos portando facas na cintura em área conhecida por ser ponto de comércio de drogas. Os policiais esclareceram que os populares forneceram características físicas e de vestimenta dos suspeitos, possibilitando sua identificação. Em curto espaço de tempo, os denunciados foram avistados com as características informadas, o que motivou a abordagem
10. Os depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, confirmados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem fé pública e credibilidade como elemento de convicção. A atuação baseada em tais suspeitas visa a salvaguardar a segurança pública, sendo dever constitucional das Polícias Militares o policiamento preventivo e ostensivo.
11. Portanto, tendo em vista que a materialidade e a autoria delitivas restaram adequadas e suficientemente comprovadas nos autos pelas provas documentadas em sede extrajudicial, pela apreensão do instrumento do crime, bem como pelas provas orais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a confissão do próprio réu (ID79566060), o decreto condenatório deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 82, §5o da Lei 9.099/95.
_________

Dispositivos relevantes citados: art. 19, §1o, do Decreto-Lei n.o 3.688/194; Leis no 9.437/97 e 10.826/2003.
Jurisprudência relevante citada: Tema 857 STF (ARE 901623, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n, DIVULG 24-10-2024, PUBLIC 25-10-2024).